Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001487-28.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DIVINO CÉSAR ANDRAUS, SÉRGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 3o DA LEI N. 8.429/92. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE IMPROBIDADE EQUIVALENTE A CRIME COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL. PENAL. PENA EM ABSTRATO. FRAUDE TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EXTREMA GRAVIDADE. PENAS ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEQUESTRO DE BENS. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. De acordo com o artigo 3o da lei no 8.429/92, possui legitimidade passiva a pessoa que, a despeito de não ser agente público, induziu ou concorreu para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, de forma direta ou indireta. 2. O artigo 23, II, da lei no 8.429/92 estabelece que o prazo prescricional, nos casos em que o agente for servidor público, é aquele previsto em lei específica para faltas disciplinares punidas com a demissão. 3. Os fatos atribuídos aos réus enquadram-se no tipo previsto no artigo 313-A, do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações), razão pela qual se aplica à ação de improbidade administrativa o prazo prescricional da pena máxima prevista em abstrato para o crime cometido, nos termos do artigo 23, II, da Lei no 8.429/92 c/c artigo 142, §2o, da Lei no 8.112/90 c/c artigo 109 do Código Penal. 4. O conjunto probatório amealhado aos autos revela que os réus formaram quadrilha com o objetivo de promover a exclusão ou redução de débitos tributários, a partir da inserção de dados falsos no sistema de informações do fisco distrital. 5. A caracterização do ato de improbidade previsto no artigo 9o da Lei no 8.429/90 independe da existência de efetivo prejuízo ou dano aos cofres da Administração Pública, pois para tanto basta, conforme a referida disposição legal, que se evidencie a ocorrência de enriquecimento ilícito ou obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida pelo servidor público, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade por ele desempenhada. 6. Dada a ausência de vinculação entre as instâncias penal, civil e administrativa, nos termos da Lei Complementar no 840/2011, a pena de perda do cargo público prevista no artigo 92, I, do Código Penal é independente daquela prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.429/92 e pode, portanto, ser aplicada de forma cumulativa. 7. Não há limitação legal que restrinja o sequestro de bens àqueles adquiridos em decorrência direta ou após a prática dos atos de improbidade, conforme extrai-se dos artigos 7o e 16o, da Lei de Improbidade Administrativa. 8. É possível a revisão ex ofício do valor da multa civil aplicada em decorrência da prática de ato de improbidade, quando verificada afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização das penas. 9. Preliminar de prescrição rejeitada. 10. Recurso do autor conhecido e provido. 11. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação ao artigo 9° da Lei 8.429/1992, reverberando que inexiste ato de improbidade diante da ausência de comprovação de dolo. Por fim, requer o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9° da Lei 8.429/1992. Isso porque, ao assentar pela presença de dolo, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010